Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001512-58.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: ALVES &amp; GOMES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, base no art. 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição, vez que nunca deixou de promover movimentação dos autos tendente à localização de bens da apelada para adimplemento da obrigação. Defende que, pelo princípio da causalidade, são devidos ao causídico da parte exequente honorários advocatícios na monta de no mínimo 10%, bem como sua majoração, assim como o pagamento das despesas processuais pelo executado. 2. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "(...) Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, DJE: 29/8/2023). 2.4. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2.5. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 3. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 28/07/2017. 3.1. Diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020. Todavia, tal não se aplica à contagem do prazo prescricional, haja vista tratar-se de prazo de direito material. 3.2. Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias). Ou seja: foram acrescidos ao prazo prescricional 141 dias. 3.3. Com efeito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 28/07/2018, com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 16/12/2023. 3.4. Destarte, verifica-se que o prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 04/10/2023, data da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial a fim de permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado. 3. Apelação conhecida e provida.” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 29/8/2023). 4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 5. Apelo provido. O julgado restou integralizado por meio de embargos de declaração, oportunidade em que o colegiado, sob o fundamento de que o acórdão anterior que albergava contradição, lançou decisão em cuja ementa se lê: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA AO TEMPO DO JULGAMENTO DO APELO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento ao apelo interposto nos autos de cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. O embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, manifestando o interesse de prequestionar a matéria impugnada.1.2. Sustenta que apesar de o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente, no período de tramitação do recurso, o prazo prescricional efetivamente transcorreu.1.3. Requer a modulação dos efeitos do acórdão, firmando-se nova data para a incidência da prescrição, desconsiderando o tempo em que a apelação esteve pendente de julgamento. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. Segundo jurisprudência do STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp n.o 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). 3.1. No caso em análise, o acórdão embargado deu provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do não implemento da prescrição intercorrente. 3.2. Destarte, o feito foi concluso a esta relatoria em 14/11/2023, e, a esse tempo, bem como quando da elaboração do voto e sua inclusão em pauta, ocorrida em 04/12/2023, o termo final do prazo prescricional quinquenal (16/12/2023) de fato ainda não havia transcorrido, ao contrário do reconhecido pela sentença prolatada na origem em 04/10/2023. Assim, justificava-se, naquele momento processual, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 3.3. Contudo, verifica-se que a efetiva deliberação em sessão de julgamento ocorreu em 31/01/2024, com a publicação do acórdão em 01/02/2024, de modo que se tornou contraditória a negativa do implemento da prescrição intercorrente, quando consignada expressamente no voto a data final do prazo prescricional (16/12/2023), então já ultrapassada. 4. Diante de tal cenário, o embargante postula a modulação dos efeitos do acórdão, desconsiderando-se o prazo prescricional do período em que a apelação esteve pendente de apreciação. 4.1. Nos termos do art. 27, da Lei no 9.868/1999, os efeitos das decisões judiciais podem ser modulados, com a restrição ou fixação de data para o início da sua eficácia, quando houver razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. 4.2. No caso concreto, não se observa qualquer razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social relevante o suficiente para motivar a modulação dos efeitos do acórdão embargado. 4.3. O prazo para a incidência da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Portanto, não há se falar em modulação dos efeitos do acórdão. 5. A providência que se faz necessária, diante da contradição verificada, é o reconhecimento da prescrição intercorrente; por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser analisada de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1. Destarte, considerando que o prazo prescricional de 5 anos referente à ação monitória iniciou em 28/07/2018, e foi acrescido de 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 16/12/2023, termo já implementado, portanto, ao tempo do julgamento do apelo. 6. Consigne-se, por fim, que, embora em algumas hipóteses a demora no andamento do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça cause prejuízo às partes (a exemplo da situação enunciada na Súmula 106 do STJ, hipótese em que é inviável o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência), no caso dos autos a circunstância mencionada não restou evidenciada. 6.1. Isso porque, conquanto fatalmente consumado o prazo prescricional em 16/12/2023, no período compreendido entre a prolação da sentença e a publicação do acórdão, extrai-se que houve decurso de prazo regular entre um momento e outro, veja-se: a sentença foi proferida em 04/10/2023, a apelação foi interposta em 11/10/2023 e o acórdão foi disponibilizado em 01/02/2024. 6.2. Considerando o interregno de pouco mais de 3 meses para apreciação do recurso por esta Turma, período dentre o qual contabilizado o tempo de recesso forense, com a suspensão dos prazos processuais (art. 220 do CPC), constata-se a ausência de excesso de prazo imputável ao Judiciário, não se podendo aduzir que este foi o motivo do prejuízo causado à parte com o reconhecimento da prescrição da pretensão, mormente quando se traz à memória que teve a parte credora 5 anos para buscar meios para satisfação do débito e não o fez eficazmente. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de reconhecer a existência de contradição no acórdão. 7.1. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. 7.2. Extinto o cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso V, do CPC. A parte recorrente alega violação aos artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e 3o, da Lei 14.010/2020, sustentando, para tanto, que a turma julgadora deixou de considerar que desde o equívoco perpetrado pelo juízo monocrático, ao reconhecer a prescrição intercorrente que ainda não havia se consumado, o feito passou a tramitar exclusivamente para tratar da prescrição mal aplicada na sentença, consumindo, assim, o prazo restante e causando prejuízo ao credor. Defende o retorno dos autos à primeira instância, onde deverá voltar a tramitar excluindo-se o tempo dispendido com a discussão relativa à mencionada prescrição intercorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta afronta aos artigos 921, § 4o, do CPC, e 3o da Lei 14.010/2020. Isso, porque a conclusão do acórdão foi no sentido de que na data do julgamento da apelação o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, acrescido de 141 dias decorrentes da pandemia, já havia se implementado e, ainda, que no caso dos autos a demora no andamento do feito não pode ser imputada ao Poder Judiciário, uma vez que não se constatou excesso de prazo, “não se podendo aduzir que este foi o motivo do prejuízo causado à parte com o reconhecimento da prescrição da pretensão, mormente quando se traz à memória que teve a parte credora 5 anos para buscar meios para satisfação do débito e não o fez eficazmente” (Id. 63763879). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029